Tribunal: TJES
Processo: 5010397-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010397-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: HIGOR PINHEIRO AMARAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE LIMITE INDEVIDA. PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do limite de cartão de crédito do consumidor e ao pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna o requerente pelo não provimento do recurso.

2. No mérito, em relação à falha sustentada, é incontroverso que houve efetiva redução do limite de crédito do cartão de titularidade do consumidor. O requerido não logrou êxito em comprovar notificação prévia do consumidor, quiçá com a antecedência prevista no art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, que assim dispõe: Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: [...] § 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência”.

3. Desta forma, embora a redução do limite de crédito do consumidor constitua mero exercício regular de direito, conforme previsão contratual do negócio pactuado entre as partes, restou inquestionável a abusividade da medida levada a efeito pela recorrente, tendo em vista a inobservância dos requisitos impostos pelas normas vigentes.

4. Nesse sentido, considerando que houve redução do limite de cartão de crédito, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem cumprimento do prazo regulamentar mínimo para efetivação da alteração, entendo configurado o dano moral sustentado, fazendo jus o recorrente, por isso, à compensação correspondente, a qual entendo fixada em patamar adequado in casu, observados os critérios pertinentes ao seu arbitramento, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

5. Por outro lado, no que se refere à obrigação de fazer consistente na restituição do limite de crédito anteriormente vigente do consumidor, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, entendo que a limitação em questão decorre de decisão discricionária do banco emissor, de acordo com os critérios de análise de risco e perfil de consumo de seus clientes, resguardada contratualmente e em consonância com o regulamento pertinente (Resolução nº 96/2021 do BACEN), merecendo reforma a sentença objurgada nesse ponto.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas para julgar improcedente o pedido autoral de obrigação de fazer consistente no restabelecimento do limite do cartão de crédito de titularidade do consumidor. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial das pretensões recursais (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)